Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701773-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO AVELLAR FERNANDES APELADO: ACALANTIS CURSOS DE VIGILANTES LTDA D E S P A C H O Vistos Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar quanto às preliminares alegadas em contrarrazões, mormente quanto à inovação recursal (ID 39033038 – Pág. 3); ausência de insurgência recursal e; litigância de má-fé (ID 39033038 – Pág. 9), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator